Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-77.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701827-77.2021.8.07.0008 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE URGÊNCIA. FURTO. CRIME PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PERFEITA OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS EXIGIDOS PELO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, na clandestinidade, ou seja, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima deve ser ponderada, pelo Magistrado, com especial importância, não podendo ser desconsiderada, principalmente quando corroborada pelos demais elementos de prova acostados aos autos. 2. No caso em análise, há que se dar crédito à versão apresentada pela vítima, já que se trata de crime cometido dentro da residência familiar, contra pessoa idosa, que sobrevive, na maior parte do tempo, sozinha, tendo por companhia esporádica, apenas, o único filho, então agressor. Além disso, o episódio narrado não é fato isolado e o histórico do acusado é de usuário de drogas, que já foi preso, e que, rotineiramente, se apropria de objetos da residência materna para, posteriormente, comercializar em loja de usados, obtendo, deste modo, fundos financeiros, e, com isso, conseguir alimentar o vício. 3. O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor no lar comum não tem o condão de, por si só, revogar a decisão judicial que deferiu a Medida de Urgência. Portanto, esta continua tendo plena validade, até que ocorra a pronúncia de uma contraordem, pela autoridade competente. Em sendo assim, mostra-se inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 24 – A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça. 4. No que diz respeito à dosimetria da pena, o MMo Juiz a quo atendeu a todos os parâmetros exigidos pelo Código Penal para justa e adequada aplicação da reprimenda, alcançando o propósito geral de prevenção e repressão da infração, desde sempre almejados pelo legislador. Não havendo rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para fixação da pena, que devam ser estritamente obedecidos, e, não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa 5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao manter a condenação do recorrente pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. Sustenta a existência de causa supralegal de exclusão de atipicidade, uma vez que a vítima consentiu expressamente com a aproximação do recorrente; b) artigo 59, caput, e inciso II, do CP, pleiteando a redução do quantum aplicado na primeira fase da dosimetria da pena para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada para a única circunstância judicial desfavorável presente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontado ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023